Tribunal: STF
Processo: Rcl 57266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Eliezer Gomes Pereira Filho contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itabirito/MG, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 56.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado como incurso nas penas do art. 250, §1º, II, do CP à pena de 5 (cinco) anos a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (eDOC 3). 



    Segundo a defesa, ele encontra-se custodiado na Unidade Prisional de Uruaçu/GO, em regime fechado, desde 22.6.2022, no aguardo de recambiamento para estabelecimento adequado à sua situação processual (eDOC 1, p. 1).



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, que o reclamante seja removido de imediato para unidade adequada ao regime de cumprimento de pena fixado no título prisional ou posto em regime aberto até o seu recambiamento (p. 4). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 9), as quais foram prestadas, em 14.12.2022, com a notícia de que o reclamante seria transferido para unidade prisional em Arari/MA, cidade próxima à residência dele. Contudo, o magistrado de tal comarca comunicou a impossibilidade de recebê-lo diante da superlotação carcerária. Assim, determinou o recambiamento para Itabirito/MA, comarca de origem do processo, contra a vontade da defesa (eDOC 12). 



    Em 17.4.2024, requeri novamente informações atualizadas ao magistrado da Comarca de Itabirito/MG acerca do recambiamento do reclamante para unidade prisional sediada na referida localidade, bem como a colocação dele em regime adequado ao fixado na sentença condenatória (eDOC 19). 



    A autoridade reclamada afirmou que a execução foi transferida para a Comarca de Arari/MA (eDOC 21). Tendo isso em conta, solicitei informações ao referido Juízo (eDOC 22), as quais não foram prestadas, mesmo após reiteração de pedido (eDOC 25), conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 27).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, à míngua de informações do Juízo da Comarca de Arari/MA e considerando os documentos juntados aos autos, é possível inferir que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em transgressão à Súmula Vinculante 56, que prescreve:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    O paradigma do citado enunciado foi analisado à luz da sistemática da repercussão geral — Tema 423 —, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 



    Destaco que o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itabirito/MG não apreciou o pleito formulado pela defesa, a fim de não se imiscuir em jurisdição distinta, já que havia declinado da competência para a comarca de Arari/MA:



    “Este Magistrado, contudo, não possui conhecimento sobre os estabelecimentos custodiantes no Maranhão, não podendo dizer se é o caso do deferimento do pedido formulado pela Defesa sob pena de contrariar as diretrizes da localidade para onde o sentenciado deseja ser transferido.



    Deixo, portanto, com esses fundamentos, de analisar o pedido de prisão domiciliar. 



    Assim, diante do endereço declinado em seq. 12.1, considerando que ao apenado é reservado o direito de ver sua execução fiscalizada pelo juízo de onde reside, nos termos da Portaria Conjunta nº. 344/2014 do TJMG, declino a competência em favor do Douto Juízo responsável pelas execuções penais de Arari, Maranhão. 



    Antes, porém, da remessa dos autos, oficie-se ao Presídio de Uruaçu, Goiás, com urgência, para que providenciem o recambiamento do sentenciado ao estabelecimento mais próximo de Arari ou em Arari, Maranhão”. (eDOC 15, pp. 3-4)



    De igual modo, a pretensão também não foi examinada pelo magistrado da Comarca de Arari/MA, que se limitou a esclarecer, em 3.11.2022, a negativa da transferência do reclamante para o sistema penitenciário daquele Estado (eDOC 17).



    Assim, durante essas idas e vindas processuais, o reclamante permaneceu preso em regime fechado.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação para determinar que o reclamante seja inserido em regime semiaberto, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, caso tal medida, considerado o decurso do tempo, ainda não tenha sido providenciada.



    Oficie-se aos juízos da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itabirito/MG, da Comarca de Uruaçu/GO e da Comarca de Arari/MA, encaminhando cópia desta decisão.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente